Tribunal: STF
Processo: Rcl 48660
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado de Goiás contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do mesmo Estado (TJGO) nos autos do Processo 0326371-21.2015.8.09.0051, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 635.739/AL (Tema 376 da Repercussão Geral).



    A reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao julgar agravo interno e manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, aplicou equivocadamente a tese firmada no referido recurso paradigma.



    Deferi o pedido de liminar (documento eletrônico 23).



    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 26).



    O beneficiário da decisão reclamada defendeu a improcedência da reclamação, em contestação da qual extraio o seguinte trecho:



    “Os argumentos ventilados pelo Estado de Goiás, contudo, não podem prosperar. De fato, o Supremo Tribunal Federal firmou seu entendimento no sentido de que “é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”, contudo, o presente caso contém nuances que não apenas o distinguem do precedente, como também afastam a licitude da cláusula de barreira prevista pelo Estado de Goiás.



    […]



    A pretensão do reclamante, portanto, não é acobertada pelo precedente da Suprema Corte, uma vez que o cerne da questão não é o debate sobre a possibilidade ou não da previsão de cláusula de barreira no certame – algo indiscutivelmente aceito pelo Supremo Tribunal Federal, frise-se –, mas sim a impossibilidade de o Estado situar a referida cláusula em momento inoportuno do trâmite do concurso público, quando já criada uma expectativa legítima nos concorrentes acerca da aprovação, ainda que em cadastro de reserva.” (págs. 9-11 do documento eletrônico 30 – grifei)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado: 



    “PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. RE A QUE NEGADO SEGUIMENTO NA ORIGEM. CLÁUSULA DE BARREIRA EM CONCURSO PÚBLICO. A TESE DE MÉRITO DO TEMA 376/STF NÃO DETERMINA, DE FORMA EVIDENTE, O NÃO SEGUIMENTO DO RECURSO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (documento eletrônico 34) 



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece parcial acolhida.



    O acórdão reclamado, quanto ao Tema 376/RG, ao julgar o agravo interno, assim decidiu:



    “No tocante ao Tema 376, de pronto verifica-se que, muito embora o agravante tenha feito alusão à inaplicabilidade do tema ao caso, não apresentou fundamentos convincentes do aventado equívoco.



    Ao apreciar a matéria (RE n. 635.739/AL), a Suprema Corte sedimentou a constitucionalidade da cláusula de barreira ‘desde que adotada como critério restritivo objetivo para a seleção de candidatos no decorrer das fases do concurso’. Vejamos:



    ‘Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal.3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido.’



    Assim, incensurável o emprego do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil quanto à alegada violação dos artigos 2º, 5º, XXXVI, 37, caput, incisos I, II, III, § 2º, da Constituição Federal, uma vez que, no caso, a cláusula de barreira não se mostrou legítima, pois os candidatos participaram e foram aprovados em todas as etapas do concurso para, só depois de gerada a expectativa de direito de cada um, serem sumariamente excluídos e reprovados do certame.”



    A tese relativa ao julgamento do Tema 376 da Repercussão Geral, por sua vez, foi fixada nos seguintes termos:



    “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.”



    Embora a constitucionalidade da cláusula de barreira tenha sido reconhecida no julgamento do RE 635.739/AL, o Tribunal reclamado usou esse precedente para negar seguimento a recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante, que visava reverter aresto o qual reconhecera a invalidade de cláusula de barreira, no caso concreto.



    Dessa forma, em que pese a legitimidade da interpretação constitucional efetuada pelo Tribunal reclamado no julgamento da apelação cível e da remessa necessária, entendo que ela não pode ser extraída de forma clara e evidente do leading case no qual se baseou o aresto reclamado.



    No caso concreto, por existirem peculiaridades as quais não estavam presentes no RE 635.739/AL, não era possível a negativa de seguimento com fulcro no Tema 376/RG.



    Caberia à autoridade reclamada, se entendesse que o caso amoldava-se ao Tema 376/RG, enviar os autos para o órgão julgador competente ter a oportunidade de exercer juízo de retratação ou, se compreendesse haver distinção no caso concreto, apta a afastar a aplicação da sistemática da repercussão geral, cingir-se ao exame do atendimento aos requisitos de admissibilidade recursal.



    Conforme destaquei no relatório da presente decisão, o próprio beneficiário da decisão reclamada, em sua contestação, admite que o presente caso contém nuances as quais o distinguem do RE 635.739/AL.



    Por oportuno, cito o seguinte fragmento do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “O TJ/GO entendeu que não obstante a cláusula de barreira em concurso público ser, conforme já decidido pelo e. STF, constitucional, deve ser aplicada etapa a etapa e não apenas na etapa final do certame.



    D.m.v., a distinção feita pelo TJ/GO não encontra amparo expresso na Tese do Tema, na ementa do paradigma ou mesmo nos votos lá proferidos.



    […]



    S.m.j., não decorrendo o entendimento do TJ/GO, no julgamento da apelação/remessa necessária, de forma evidente do conteúdo do Tema 376/STF, não era caso de não seguimento do RE, mas sim de, tecnicamente, re julgamento da apelação/remessa de ofício, na forma do inc. II do caput do art. 1.030 e do inc. II do caput do art. 1.040, ambos do CPC. Mantido o acórdão recorrido, quando do re julgamento, o RE viria ao e. STF – art. 1.041 do CPC.



    Tendo o TJ/GO aplicado a sistemática da Repercussão Geral de forma não prevista na Lei, a solução célere que aqui se apresenta e que não destoa da sistemática do CPC, é a procedência desta reclamação, para que o RE venha diretamente a este e. STF, que o examinará conforme for.” (documento eletrônico 34) 



    Entendo serem plausíveis as interpretações as quais consideram que: (i) o acórdão atacado pelo recurso extraordinário afronta o Tema 376/RG; e (ii) há distinção entre o caso concreto e o Tema 376/RG. 



    Não é plausível, apenas, a solução adotada pelo Tribunal reclamado de negar seguimento do RE, com base no já referido leading case.



    Nesse contexto, deve haver novo exame da admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do novo CPC, sendo cabível o agravo previsto pelo art. 1.042, no caso de inadmissibilidade do RE.



    Quando o recurso extraordinário ou eventual agravo chegarem ao Supremo Tribunal Federal, poderá ser analisada, com maior verticalidade, se a tese firmada no julgamento do Tema 376/RG deve, ou não, incidir no caso concreto, desde que não se verifique algum óbice ao conhecimento do recurso.



    Em conclusão, entendo que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, assim como a decisão que negou seguimento ao RE, e determinar novo exame da admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC/2015 (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJGO.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator